Tribunal: STF
Processo: Rcl 82930
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Américo Luiz Corniani contra acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal Cível do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo n. 0102426-96.2025.8.26.9061, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento – AI 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).



    O reclamante alega, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.



    Argumenta o reclamante:



    Em suma, o reclamante Américo Luiz Corniani, interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 30% de sua aposentadoria, único meio de subsistência, R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) mensais.



    [...]



    Todavia, a 5ª Turma Recursal Cível do TJSP negou provimento ao agravo (acórdão de fls. 81/85), de forma genérica, sem dizer, à luz das peculiaridades do caso concreto, o porquê da conclusão adotada, nos seguintes termos:



    [...]



    Diante dessa omissão manifesta e da violação, o Reclamante ajuizou, anteriormente, Reclamação perante essa Suprema Corte (RCL 79.207). Na ocasião, porém, a petição foi indeferida com base na alegação de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, nos seguintes termos:



    [...]



    Ocorre que a presente reclamação é proposta após o devido esgotamento das instâncias ordinárias. Já foi interposto recurso extraordinário, o qual foi inadmitido, e foi interposto e devidamente julgado o agravo interno contra essa decisão de inadmissibilidade. 



    Portanto, inexiste qualquer recurso ordinário pendente, uma vez que o único instrumento cabível após a instância recursal do Colégio Recursal é o recurso extraordinário ao STF, conforme entendimento consolidado nesta Corte e do STJ quanto à inadmissibilidade de recurso especial em face de acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial.



    [...]



    No entanto, todos os requisitos foram integralmente cumpridos: o recurso extraordinário foi interposto, inadmitido e, contra essa decisão, foi tempestivamente manejado e já julgado o agravo interno. NÃO EXISTE QUALQUER OUTRO RECURSO POSSÍVEL. Portanto, o esgotamento das instâncias ordinárias é completo e inequívoco.



    [...]



    A questão gira em torno do Tema nº 339 desta Corte, que, em regime de repercussão geral, decidiu o seguinte:



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    [...]



    No mérito, o agravo de instrumento apontava com clareza a impossibilidade de manter-se o desconto de parte dos proventos do reclamante, aposentado, já que este demonstrou documentalmente que o valor é integralmente utilizado para pagamento da prestação de financiamento de sua residência, não lhe restando qualquer margem de renda disponível. 



    A despeito disso, o v. acórdão não se manifestou sobre absolutamente nada, não tendo minimamente explicado ou fundamentado o porquê de, concretamente, haver exceção à regra geral da impenhorabilidade.



    [...]



    Diante disso, impõe-se a cassação das decisões impugnadas, para que novo julgamento seja realizado com observância da fundamentação adequada, vinculada ao caso concreto, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do Tema 339/STF (doc. 1,p. 2-6).



    Ao final, requer:



    e) A procedência da reclamação, cassando-se os acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento nº 0102426-96.2025.8.26.9061 e nos Embargos de Declaração Cível nº 0102426-96.2025.8.26.9061/50000, para determinar que outro julgamento seja proferido, com observância obrigatória da fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da CF e Tema 339/STF, ou seja, para que a Turma de origem explique o porquê de ter entendido que o caso concreto comporta a exceção à regra geral da impenhorabilidade (doc. 1, p. 7);



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a justiça gratuita. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A Secretaria Judiciária certificou que o feito foi a mim distribuído por prevenção em razão da Rcl 79.207/SP, na qual decidi:



    Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo, no momento da propositura desta reclamação, em 6/5/2025, em que pese exista o registro de petição de recurso extraordinário, ainda não se pode considerar que ocorreu o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    O esgotamento ocorre após a interposição e o julgamento de todos os recursos cabíveis nas instâncias inferiores,portanto, é indispensável que haja o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, vejam-se os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    [...]



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    A reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Agravo de Instrumento 791.292/PE, no qual se assentou: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339 da Repercussão Geral).



    O ato reclamado (doc. 4, p. 81-85) é o acórdão da 5ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao agravo interposto contra a decisão monocrática que deferiu a penhora de 30% sobre a aposentadoria do reclamante. Transcrevo, no que interessa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal, ou seja, de verbas de natureza alimentar, comporta exceção para penhora de percentual de seu valor, desde que preservado mínimo existencial, em respeito à dignidade do devedor e de sua família. Decisão mantida. Recurso desprovido”.



    [...]



    A regra geral é a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, conforme previsto no art. 833 do Código de Processo Civil.



    Essa regra, porém, comporta exceção, quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, conforme entendimento, por maioria de votos, do E. STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em RESP n.º 1.582.475-MG (2016/0041683-1), relator o Min. Benedito Gonçalves, cuja ementa foi assim lançada:



    "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido".



    Em julgamento mais recente, de 19/04/2023, esse entendimento foi confirmado nos Embargos de Divergência em RESP nº 1.874.222 - DF (2020/0112194-8), relator o Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos” .



     Essa exceção está bem caracterizada no presente caso, de tal modo que a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. 



    Em razão do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento.



    Consulta ao site do TJSP aponta que foram esgotadas as instâncias ordinárias e não há registro de trânsito em julgado da ação de origem.



    No mérito, não se verifica desacerto na aplicação do Tema 339, visto que os fundamentos do acórdão reclamado estão alinhados à tese ali fixada. A decisão reclamada enfrentou todas as questões suscitadas. Assim, não apenas a fundamentação é suficiente, mas há adesão ao precedente vinculante aqui invocado. 



    Por fim, vejam-se acórdãos proferidos por ambas as Turmas do STF em reclamações semelhantes: Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023; Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022.



    No mesmo sentido, cito: Rcl 62.333/SP, DJe 9/10/2023; Rcl 63.391/SP, DJe 2/2/2024; Rcl 67.162/SP, DJe 11/4/2024; e Rcl 67.186/SP, DJe 11/4/2024, todas da minha relatoria. 



 



    Recordo que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOSCONHECIDOSCOMOAGRAVOREGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃODECOMPETÊNCIADOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 



    II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 



    III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).



    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I- O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II- Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG- e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG-, não se ustificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III- A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido (Rcl 62.676 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma DJe 1º/4/2024). 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada aplicação equivocada do tema 181 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 4. Ausência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela autoridade reclamada. Usurpação da competência do STF não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 67.052 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2024).



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015). No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator